Tribunal: STJ
Processo: 2056440-45.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831172 - SP (2024/0464161-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: DECORIDEA COMERCIO DECORACAO EM VIDROS LTDA
AGRAVANTE
: LUIZ CLAUDIO PRADO VOLPE
AGRAVANTE
: LUIZ PAULO PRADO VOLPE
ADVOGADOS
: ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - SP132830
ANTONIO LIMA CUNHA FILHO - SP267842
ANNA MARIA HARGER PIZANI - SP387236
AGRAVADO
: KUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ APARECIDO FERREIRA - SP095654
RICARDO FERREIRA TOLEDO - SP267949
MILENA RODRIGUES CARVALHO - SP397181
RAMON VICENTE BIANCO - SP476251
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48432379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/06/2025 18:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 7e8b8647-8dff-4c6f-baba-e978d9787396

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48432379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/06/2025 18:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 7e8b8647-8dff-4c6f-baba-e978d9787396

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831172 - SP (2024/0464161-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: DECORIDEA COMERCIO DECORACAO EM VIDROS LTDA
AGRAVANTE
: LUIZ CLAUDIO PRADO VOLPE
AGRAVANTE
: LUIZ PAULO PRADO VOLPE
ADVOGADOS
: ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - SP132830
ANTONIO LIMA CUNHA FILHO - SP267842
ANNA MARIA HARGER PIZANI - SP387236
AGRAVADO
: KUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ APARECIDO FERREIRA - SP095654
RICARDO FERREIRA TOLEDO - SP267949
MILENA RODRIGUES CARVALHO - SP397181
RAMON VICENTE BIANCO - SP476251
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48255038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:15
Código de Controle do Documento: ffb44a99-871d-4d91-9bdb-128bd1374684

Trata-se de agravo interno interposto por DECORIDEA COMÉRCIO
DECORAÇÃO EM VIDROS LTDA e OUTROS, em face de decisão monocrática de fls.
475/476 (e-STJ), de lavra da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que não
conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de impugnação
específica dos fundamentos que embasaram a decisão agravada e incidência da
Súmula 182 do STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 479/485, e-STJ), no qual a insurgente
sustenta que todas as questões foram especificamente impugnadas no agravo em
recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual
merece ser mantida.
1. Como restou asseverado, por esta relatoria, no julgamento do AgInt no
AREsp n.o 1.519.438/SP, quanto à técnica de conhecimento recursal da decisão de
inadmissão do apelo nobre pela instância a quo, que a Corte Especial do STJ fixou
orientação de que a decisão de inadmissão do recurso especial é incindível em
capítulos autônomos, tornando imprescindível a impugnação específica de todos os
seus fundamentos. Precedentes: EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
; EAREsp 831.326/SP, Rel.
19/09/2018
30/11/2018
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
; EAREsp
19/09/2018
30/11/2018
701.404/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
19/09/2018
30/11/2018
.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
recorrente impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de
admissibilidade do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice
contido no enunciado da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC
/73 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").
2. No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao recurso, ante a
ausência de demonstração do dissídio.
2.1. Com efeito, no caso dos autos, observa-se que a parte agravante não
combateu, especificamente, todos os fundamentos utilizados pela Corte Estadual.
Documento eletrônico VDA48255038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:15
Código de Controle do Documento: ffb44a99-871d-4d91-9bdb-128bd1374684

Nas razões do agravo, como já dito, a parte insurgente repisou os
argumentos do apelo extremo e nada disse sobre o dissídio apresentado nas razões
do agravo em recurso especial, deixando de atender a dialeticidade recursal. De fato,
observa-se, claramente, que o recorrente, não obstante a interposição do recurso
especial fundado em dissídio jurisprudencial, não realizou o cotejo analítico entre os
acórdãos confrontados.
Assim, como restou asseverado pela decisão de inadmissibilidade, não se
pode conhecer de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional
quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes,
sendo insuficiente a mera transcrição de ementa (art. 255, § 1o, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC).
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar
especificamente todos os fundamentos suficientes para manter o decisum recorrido, de
maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser
modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ,
porquanto inexistiu ataque específico a todos os fundamentos da decisão que obstou
a ascensão do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48255038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:15
Código de Controle do Documento: ffb44a99-871d-4d91-9bdb-128bd1374684

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.831.172 / SP
Número Registro: 2024/0464161-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066422520228260161
10034904920228260161
20564404520248260000
66422520228260161
6642252022826016110034904920228260161
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DECORIDEA COMERCIO DECORACAO EM VIDROS LTDA
AGRAVANTE : LUIZ CLAUDIO PRADO VOLPE
AGRAVANTE : LUIZ PAULO PRADO VOLPE
ADVOGADOS : ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - SP132830
ANTONIO LIMA CUNHA FILHO - SP267842
ANNA MARIA HARGER PIZANI - SP387236
AGRAVADO
: KUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ APARECIDO FERREIRA - SP095654
RICARDO FERREIRA TOLEDO - SP267949
MILENA RODRIGUES CARVALHO - SP397181
RAMON VICENTE BIANCO - SP476251
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DECORIDEA COMERCIO DECORACAO EM VIDROS LTDA
Documento eletrônico VDA48411145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:35
Código de Controle do Documento: d76fa0f7-719b-444a-a126-bb1984715860

AGRAVANTE : LUIZ CLAUDIO PRADO VOLPE
AGRAVANTE : LUIZ PAULO PRADO VOLPE
ADVOGADOS : ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - SP132830
ANTONIO LIMA CUNHA FILHO - SP267842
ANNA MARIA HARGER PIZANI - SP387236
AGRAVADO
: KUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ APARECIDO FERREIRA - SP095654
RICARDO FERREIRA TOLEDO - SP267949
MILENA RODRIGUES CARVALHO - SP397181
RAMON VICENTE BIANCO - SP476251
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:35
Código de Controle do Documento: d76fa0f7-719b-444a-a126-bb1984715860